Tribunal: TJDFT
Processo: 0722811-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722811-77.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS FIGUEREDO DA SILVA, MARIA PINTO BRANDAO, MARIA ANTONIA DE MATOS NUNES, MARIA DO SOCORRO DE FREITAS TRINDADE, MARILZA BENTO DA SILVA AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Vistos e etc. De uma detida análise da questão posta sob apreciação, verifica-se que o eminente desembargador Relator originário determinou que os agravantes comprovassem a necessidade de justiça gratuita “por meio de provas documentais hígidas [v.g.: declarações de imposto de renda, referentes aos últimos 2 (dois) anos; contracheques dos últimos 3 (três) meses; boletos de despesas cotidianas, etc” (ID 12732227 - Pág. 1). Cumprindo a decisão, os agravantes instruíram o recurso com os comprovantes de rendimento. Não houve a demonstração de despesas ordinárias. Os autos me vieram conclusos na qualidade de Relator Eventual (arts. 82, §2o, e 90, ambos do RITJDFT) em razão das férias do eminente relator (ID 12820159 - Pág. 1). É o relatório. De uma detida análise dos comprovantes apresentados, verifica-se que os agravantes não demonstraram o preenchimento dos requisitos para o deferimento da gratuidade de justiça. Os agravantes são servidores comissionados do GDF e recebem salários de cerca de quatro mil reais. Esses elementos permitem concluir que possuem relativo patrimônio, de forma que não se enquadram, para fins legais, como pessoas com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais nos termos idealizado pelo art. 98 do CPC. Ademais, apesar da clareza da r. decisão do eminente relator para que os recorrentes comprovassem despesas que indicassem a impossibilidade de arcar com os custos processuais, essa determinação não foi cumprida. Portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC, INDEFIRO a gratuidade de justiça reclamada no apelo e, por força do art. 99, §7o, do CPC, fixo um prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se e intime-se. Brasília, 17 de dezembro de 2019. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator